Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713894-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: DEBORA SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de DÉBORA SANTOS ARAÚJO, indeferiu o pleito de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel da executada gravado de alienação fiduciária e adquirido através do Programa Morar Bem. Eis o teor do decisum recorrido (ID 151825608 do processo de referência): O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 136428187. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Pretende a agravante a reforma do r. édito por entender ser possível penhorar direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária para satisfação de seu crédito. Ao final, requer que seja deferida a constrição vindicada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a discussão acerca da possibilidade de penhora sobre os direitos decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. De fato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça guarnece a pretensão do agravante, inclusive sem depender da anuência do credor fiduciário. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido. (REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) No mesmo raciocínio, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, INCISO XII, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 835, inciso XII, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição requerida, nem a alegação de que o prazo para adimplemento do crédito fiduciário é extenso pode ser motivo para o indeferimento da penhora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1643181, 07129015520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411091, 07271978220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o caso em exame, conforme o documento público de ID 136300740 (processo referência), refere-se a contrato de alienação fiduciária que tem por objeto imóvel compreendido no Programa de Arrendamento Residencial (PAR), implementado pelo Governo do Distrito Federal, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), nos moldes assentados na Lei 10.188/2001. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a agravada, DÉBORA SANTOS ARAÚJO, é devedora fiduciante, donatária de fração ideal e adquirente da benfeitoria que recai sobre o imóvel descrito no petitório de ID 136428187, e, ainda, que o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), criado por determinação do normativo supracitado e representado pela Caixa Econômica Federal (CEF), é o credor fiduciário do aludido imóvel. Nesse sentido, por ser público, afigura-se descabida a efetivação de penhora dos referidos direitos, admitindo-se a restrição almejada somente mediante prévia quitação do saldo devedor pelo adquirente, nos termos da Lei 10.188/2001. Ademais, não se deve perder de vista a função teleológica de tal política pública, qual seja, disponibilizar moradias a famílias de baixa renda e, em última análise, possibilitar a justiça social. A propósito, assim tem se posicionado esta egrégia Corte sobre o tema: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIAL À MORADIA. CODHAB E GDF. DOAÇÃO DE IMÓVEIS. FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA. VEDAÇÃO DE ALIENAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA IMPENHORÁVEL. 1. Segundo o artigo 6o da Constituição Federal, o direito à moradia é direito social de todos. 2. São impenhoráveis os imóveis doados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), no âmbito do programa habitacional desenvolvido pelo Distrito Federal, com vistas a contemplar famílias de baixa renda com moradias, os quais possuem cláusula de inalienabilidade e de vedação à cessão, permuta, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária do bem. 3. Demonstrado que o imóvel doado pela CODHAB é a única moradia da parte devedora, fica caracterizado o bem de família, sendo assim, impenhorável, segundo o artigo 1o da Lei no 8.009/90. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1417224, 07396735520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desses argumentos, a meu ver, ausentes os requisitos a tanto necessários, não é cabível a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador